Tribunal: TJSP
Processo: 2264124-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Os agravantes alegam que não outorgaram poderes ao réu para que alienasse bens em seu nome. A prova documental demonstra a alienação de imóvel de propriedade dos autores a terceiros, por meio do suposto mandatário, ora réu. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.